Tribunal: TJSP
Processo: 1001802-31.2017.8.26.0063
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos de declaração - Oposição pelo autor, sob o fundamento de omissão no voto condutor do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto - Controvérsia possessória sobre imóvel residencial – Tese do autor de que o voto condutor omitiu exame diante de paradigma do Col. STJ em controvérsia similar e infringiu o art. 489, § 1o, inciso VI, do novo CPC - Reexame em

Ementa:
Embargos de declaração - Oposição pelo autor, sob o fundamento de omissão no voto condutor do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto - Controvérsia possessória sobre imóvel residencial – Tese do autor de que o voto condutor omitiu exame diante de paradigma do Col. STJ em controvérsia similar e infringiu o art. 489, § 1o, inciso VI, do novo CPC - Reexame em situação distinta da julgada pelo paradigma, que solveu controvérsia sob o enfoque da propriedade e tutelou o direito de condôminos - Voto completo e coerente ao fundamentar que o espólio autor está, em boa técnica, pleiteando tem nome próprio, de quem não tem posse, direito alheio de condôminos, um irmão e a ex-esposa do "de cujus" - Posse da ré, segundo o voto condutor, sem a balda da precariedade - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001802-31.2017.8.26.0063/50000, da Comarca de Barra Bonita, em que é embargante
JOÃO TEOBALDO BALSI (ESPÓLIO), é embargada MARIA IRENE DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001802-31.2017.8.26.0063/50000 -Voto no
2
VOTO No: 35.962
EDEC.No: 1001802-31.2017.8.26.0063/50000
COMARCA: Barra Bonita
EBTE. : João Theobaldo Balsi (espólio)
EBDO. : Maria Irene dos Santos
Embargos de declaração - Oposição pelo autor, sob o fundamento
de omissão no voto condutor do acórdão que negou provimento ao
recurso de apelação por ele interposto - Controvérsia possessória
sobre imóvel residencial Tese do autor de que o voto condutor
omitiu exame diante de paradigma do Col. STJ em controvérsia
similar e infringiu o art. 489, § 1o, inciso VI, do novo CPC -
Reexame em situação distinta da julgada pelo paradigma, que
solveu controvérsia sob o enfoque da propriedade e tutelou o
direito de condôminos - Voto completo e coerente ao fundamentar
que o espólio autor está, em boa técnica, pleiteando tem nome
próprio, de quem não tem posse, direito alheio de condôminos, um
irmão e a ex-esposa do “de cujus” - Posse da ré, segundo o voto
condutor, sem a balda da precariedade - Embargos de declaração
rejeitados.
Inconformado com o voto condutor do acórdão
que negou provimento ao recurso de apelação por ele
interposto, nos autos de ação de reintegração de posse de
imóvel residencial, o autor opõe embargos de declaração sob o
fundamento de que o voto contrariou diametralmente o
entendimento do Col. STJ em tema similar e, assim, incorreu
em omissão e infringiu o art. 489, § 1o, inciso VI, do novo
CPC ao deixar de demonstrar a existência de distinção entre o
paradigma e o caso em reexame. Entende que a omissão do voto
conduz à nulidade do julgamento em confronto com o REsp
1.212.121/RJ. Intenta a sanação do vício, com efeito
infringente.
Diante do teor dos embargos de declaração,
nos termos do art. 1.023, § 2o, do novo CPC deu-se
oportunidade de manifestação à ré, que veio a fls. 11/12.
É o relatório.
O voto condutor do acórdão não padece da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001802-31.2017.8.26.0063/50000 -Voto no
3
nulidade lobrigada pelo espólio recorrente.
Ainda que não tenha destinado uma linha ao
precedente a que se refere o espólio recorrente, contido no
REsp 1.212.121/RJ, o voto condutor fundamentou, à saciedade,
o porquê da falta de razão no caso em exame.
Aqui, diferente do que foi julgado no pretenso
paradigma, a controvérsia é exclusivamente possessória,
aliás, ajuizada por espólio que, a rigor, não tem posse,
enquanto lá a controvérsia abordou a propriedade e tutelou o
direito de condôminos, irmãos de um pré-morto que, em regime
de comodato, vivia com a convivente num imóvel comum .
A prevalecer o entendimento do recorrente, vem
ele pleiteando em nome próprio direito alheio, que é o do
condômino Ernani Balsi Junior, irmão do “de cujus”,
proprietário na proporção de 50% do imóvel com a morte dos
pais Madalena Turi Balsi e Ernani Balsi, ou, ainda, o direito
da ex-esposa do “de cujus”, Heleny Leal de Godoy,
proprietária na proporção de 25%.
No ponto, o voto condutor resumiu o desate da
controvérsia a um parágrafo que convém ser transcrito a fim
de aclarar que nada mais é preciso integrar, “verbis”:
"A posse dá ré não tem a balda da
precariedade, segundo entende o autor, espólio que, em boa
técnica, está demandando direitos de terceiros, a saber, os
herdeiros que, com a morte do 'de cujus', receberam 'ipso
jure' a transmissão da herança nos termos do art. 1.784 do
Código Civil e por força do 'droit de saisine'".
Logo, em controvérsia possessória, ajuizada
por espólio, não se resolve o pleito de a ré ser coagida à
desocupação do imóvel indivisível no qual, na plenitude da
união estável com o “de cujus”, ela morou e vem morando com
direito real de habitação.
Vê-se que não há omissão no voto ou colidência
com o paradigma do Col. STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001802-31.2017.8.26.0063/50000 -Voto no
4
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.

CERQUEIRA LEITE
Relator